Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711914-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL NOBRE LAFETA AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO A agravada-ré postula reconsideração (id. 25444460) da decisão desta Relatoria (id. 25127741) que deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar à agravada que autorize e custeie o tratamento descrito no relatório de id. 80507526 dos autos originários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. As razões para o deferimento da antecipação da tutela recursal estão claras e devidamente fundamentadas na presença de probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano. Inicialmente presente o perigo de dano que fundamenta a urgência da medida, uma vez que o tratamento com órtese craniana sob medida, conforme postulado pela agravante, deve ser iniciado até os 18 meses de idade, conforme informação do relatório médico (id. 80507526, autos originários), e a agravante-autora está atualmente com 13 meses de idade (certidão de nascimento id. 80507522 – autos originários). Também se verifica a presença da probabilidade do direito porque a agravante-autora está acometida da deformidade do crânio, necessitando do tratamento prescrito pelo médico com urgência. O relatório médico demonstra que o único tratamento indicado é o uso da órtese e o acompanhamento médico. Indicado pelo médico da agravante-autora o uso da órtese, com acompanhamento e adaptação como única possibilidade terapêutica para o restabelecimento da saúde, a negativa de custeio do procedimento mostra-se injustificada e abusiva, ainda que ancorada em cláusula contratual. As operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado. Isso porque o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Por fim, ainda que exista jurisprudência deste e. TJDFT que indefere pretensões semelhantes à da agravante-autora, o entendimento desta 6a Turma Cível sobre a questão é de que a seguradora deve cobrir o tratamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Autor diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais. O plano de saúde recusou a recomendação de tratamento com órtese craniana e acompanhamento posterior com médico e fisioterapeuta para ajuste se reposicionamento da órtese. 3. A operadora do plano de saúde pode, na avença celebrada, estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins indicados para combater a doença. Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser privado de submeter-se ao método terapêutico mais adequado e disponível. 4. Sobre o perigo de dano, o relatório médico acostado aos autos destaca que caso não corrigida a condição médica a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como: assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita e outros desdobramentos funcionais. 5. Agravo não provido.” (Acórdão 1322347, 07501350820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, mantém-se hígida a conclusão quanto a probabilidade do direito da agravante-autora, bem como da urgência da medida. Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora